Tribunal: TJDFT
Processo: 0734694-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734694-81.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA GUERREIRO ANTUNES, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, MARCIA GUERREIRO ANTUNES DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestar no prazo de cinco (5) dias sobre se a apelação de Márcia Guerreiro Antunes atendeu ao ônus de impugnação específica dos fundamentos da sentença, estabelecido pelo art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 1o de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator